Tribunal: TJBA
Processo: 8167351-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167351-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAIANE BOMFIM QUEIROZ DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ OLIVEIRA VASCONCELOS JUNIOR, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

APELADO: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A e outros

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, LUIZ OLIVEIRA VASCONCELOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NA PROVA TESTEMUNHAL E NA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada e negou provimento ao recurso da embargante, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado relativamente à análise das provas apresentadas pela parte embargante, especialmente quanto à alegada impossibilidade técnica de apresentação das gravações de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão impugnado examinou de forma clara, suficiente e fundamentada os elementos probatórios dos autos, inclusive a prova testemunhal que confirmou a abordagem vexatória sofrida pela autora no interior do estabelecimento da embargante.

5. A fundamentação da condenação não se limitou à ausência das imagens de segurança, mas considerou o conjunto probatório, com destaque para depoimentos colhidos em audiência, inclusive de testemunha presencial.

6. A tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, sob alegação de omissão, configura uso inadequado dos embargos de declaração.

7. Afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não se vislumbrar caráter meramente protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de omissão não se sustenta quando a matéria impugnada foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já julgado.

3. A simples rejeição dos embargos de declaração não autoriza, por si só, a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 400; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explicitamente citados no acórdão analisado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação n.
8167351-38.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargada, respectivamente,
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A
e
TAIANE BOMFIM QUEIROZ DE SOUSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA